Tribunal: TJPA
Processo: 0004558-80.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004558-80.2017.8.14.0025

APELANTE: IDIVANE DA PAZ MOREIRA, ROMARIO DA PAZ MOREIRA, DINALVA RODRIGUES DA PAZ, DORINALVA RODRIGUES LOPES, IOMARA PAZ MOREIRA, RAIMUNDO RODRIGUES LOPES, ROMIRO DA PAZ MOREIRA, DORILENE RODRIGUES DA PAZ

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.ILEGITIMIDADE DA PARTE DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR. A CERTIDÃO DE ÓBITO, ID 71565936 – PÁG. 10, DOCUMENTA O ESTADO CIVIL DO FALECIDO COMO “UNIÃO ESTÁVEL” E, APESAR DE NÃO FAZER REFERÊNCIA À APELANTE, ESTA COMPROVOU EFETIVAMENTE QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO, POR MEIO DE SENTENÇA ACOSTADA, QUE FORA PROFERIDA NOS AUTOS DE N. 0005758-59.2016.8.14.0025, ONDE A APELANTE TEVE RECONHECIDO O SEU DIREITO À RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO DE CUJOS. DIREITO A MEAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004558-80.2017.8.14.0025

APELANTE: DINALVA RODRIGUES DA PAZ

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GADOTTI FERNANDES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DINALVA RODRIGUES DA PAZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerentes narraram em sua peça vestibular que pretendem o recebimento do valor referente ao Seguro DPVAT em decorrência do falecimento de BALTAZAR LOPES MOREIRA, em 05/03/2016, após acidente de trânsito.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular
MPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação a autora
DINALVA RODRIGUES DA PAZ
, haja vista a ausência de comprovação de união estável com o
de cujus,
entretanto procedente para os autores
RAIMUNDO RODRIGUES LOPES
e
ROMIRO DA PAZ MOREIRA
, de modo que seja observado a cota parte de 1/7 da metade do valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), recebendo cada autor, o valor de R$ 964,29 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 792, CC, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformada, a Autora
DINALVA RODRIGUES DA PAZ
interpôs recurso de Apelação aduzindo que o próprio juízo monocrático reconheceu a União Estável em outro processo, como sendo a Pensão por morte, onde a Apelante é beneficiária deste benefício previdenciário, o que atestaria sua união estável, devendo ser garantido o seu direito ao recebimento do Seguro DPVAT no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004558-80.2017.8.14.0025

APELANTE: DINALVA RODRIGUES DA PAZ

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GADOTTI FERNANDES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DINALVA RODRIGUES DA PAZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Compulsando os presentes autos verifiquei que não pendem dúvidas acerca do acidente automobilístico que vitimou o Sr.
BALTAZAR LOPES MOREIRA em 05/03/2016, resultando no seu óbito e no direito ao recebimento do Seguro DPVAT.

In casu,
a matéria trazida à apreciação desta corte de Justiça pauta-se tão somente na legitimidade da Apelante ao recebimento de sua parte do seguro, na condição de meeira do cujos, em decorrência de união estável.

A despeito de ter o Magistrado entendido em sua sentença que a Apelante não teria comprovado efetivamente que vivia em união estável com o de cujos, verifico que há provas suficientes nos autos para assegurarem seu direito, senão vejamos.

Inicialmente é preciso destacar que vislumbrei a certidão de óbito, id 71565936 – Pág. 10, documenta o estado civil do falecido como “união estável” e, apesar de não fazer referência à Apelante, esta comprovou efetivamente que vivia em união estável com o falecido, por meio de sentença acostada, que fora proferida nos autos de n. 0005758-59.2016.8.14.0025, onde a Apelante teve reconhecido o seu direito à recebimento de pensão previdenciária, na condição de companheira do de cujos.

Assim, faz jus a Apelante à 50% (cinquenta por cento) do valor devido a título de Seguro DPVAT, que no presente caso é o valor máximo previsto em lei, uma vez que o acidente automobilístico resultou no evento morte.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS.
DPVAT
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MORTE. INDENIZAÇÃO.
UNIÃO

ESTÁVEL
. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. CASO CONCRETO. 1. PRELIMINAR. PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL, POIS O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SER CONDICIONADO À PRÉVIA SOLICITAÇÃO OU OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA, SOB PENA DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. DA LEITURA DO ARTIGO 4º, §1º, DA LEI N. 6.194/74, CONCLUI-SE QUE, EM CASO DE MORTE, O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DA VÍTIMA, SENDO QUE NA FALTA DESTES OS HERDEIROS TÊM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A INDENIZAÇÃO. NO PRESENTE CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO LEVA À CONCLUSÃO DE QUE CAREN FABIANA MARTINS DA SILVA EFETIVAMENTE CONVIVIA EM REGIME DE
UNIÃO

ESTÁVEL
COM O DE CUJUS, MOTIVO PELO QUAL FAZ JUS A 50% DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. 3. LEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA PARA RECEBER 25% DA INDENIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A CERTIDÃO DE ÓBITO INFORMA A EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA, A QUEM TOCA OS OUTROS 25%, NOS TERMOS DA LEI CIVIL. 4. O ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, OCORRIDO EM VIA PÚBLICA OU PRIVADA, DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO OU NÃO, ENSEJA O DIREITO À PARTE BENEFICIÁRIA DE PERCEBER A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO CONSOLIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.936.665/SP (TEMA 1111 DO STJ). 5. TENDO SIDO COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO MORTE E O SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO (TOMBAMENTO DO TRATOR), DE SER RESPONSABILIZADA A PARTE RÉ PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEGURO
DPVAT
, NOS TERMOS DA LEI N° 6.194/74. 6. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO SINISTRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 580 DO STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FORMA DA SÚMULA 426 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50002742720208210159, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 01-03-2023)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença a fim de reconhecer a Apelante como companheira do de cujos para fins de recebimento de Seguro DPVAT na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo do Seguro.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025